Tribunal: TJSP
Processo: 1028761-62.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão ou obscuridade no v. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão da embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028761-62.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO HONDA S/A, são embargados CAMARGO ASSOCIADOS
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS
LTDA.
e
INDMAR
AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028761-62.2016.8.26.0002/50000 -Voto no 22589 DG
2
Voto no 22589
Embargos de Declaração no 1028761-62.2016.8.26.0002/50000
Embargante: Banco Honda S.A.
Embargados: Camargo Associados Comércio e Serviços Automotivos Ltda. e outro
Comarca: São Paulo 35a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator: Dr. Daniel D'Emidio Martins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de omissão ou obscuridade no v. Acórdão

Decisão clara e bem fundamentada
Pretensão
da embargante à rediscussão de matéria já
decidida, no intuito de obter a modificação do
julgado
Descabimento
Desnecessidade do
prequestionamento para interposição de recursos
extraordinário
e
especial

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 1051/1059 que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo requerido, ora embargante.
Pretende o embargante esclarecer obscuridade com relação à
possibilidade de compra de veículos pelo Floor Plan quando este estiver suspenso ou
não estiverem presentes as condições necessárias para concessão do financiamento,
inexistindo garantias outorgadas pelas embargadas para a manutenção de suas linhas
de crédito perante o embargante; bem como sanar omissões quanto aos critérios de
cálculo dos lucros cessantes e a imposição de multa pela oposição de embargos de
declaração pelos embargantes em primeira instância. Com prequestionamento, pede
provimento.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem ser
conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a inexistência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material no v. Acórdão embargado,
restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na questão
debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido se decidiu.
Ao que se verifica, pretende o embargante rediscutir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028761-62.2016.8.26.0002/50000 -Voto no 22589 DG
3
julgado a fim de obter sua reforma, o que é inadmissível nesta fase recursal. Nota-se
evidente o caráter infringente dos presentes embargos, o que não deve ser acolhido
neste caso.
Mesmo com a finalidade de prequestionamento, os embargos
devem preencher os requisitos legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade,
os quais ficam afastados se a matéria prequestionada foi expressamente analisada
pela decisão embargada, como no caso.
Ademais, o Juiz não é obrigado a se manifestar de forma
explícita e individualizada sobre cada um dos dispositivos legais considerados como
violados pelas partes. Tampouco se exige tal explicitação para o prequestionamento
exigido como pressuposto para o recurso especial e/ou extraordinário.
Como sabido, a função precípua dos embargos de declaração
é sanar eventual contradição, omissão ou obscuridade, presentes na decisão
impugnada, do que se extrai não servir tal recurso para o reexame ou reforma da
decisão hostilizada.
Destarte, inexistindo qualquer vício na decisão embargada,
nem as omissões ou obscuridades apontadas, não comporta acolhimento o presente
inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator